Tribunal: TJSP
Processo: 2125437-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
ções - O laudo pericial, com elementos objetivos e equidistante das partes, deve ser acolhido quando não há elementos técnicos objetivos a inviabilizar as suas conclusões – Laudo pericial não vinculante - Livre convicção do juiz - Precedentes - Recurso improvido – Decisão mantida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2125437-17.2023.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de General Salgado - Vara Única; Data do Julgamento: 02/10/2023; Data de Registro: 04/10/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

General Salgado

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/10/2023

Data de publicação:

04/10/2023

Ementa:
Agravo de instrumento – Prova pericial – Pedido de nova avaliação e substituição do perito - Indeferimento – Avaliação de imóvel penhorado (propriedade de grandes dimensões) – Perito engenheiro civil - Laudo oficial claro e bem fundamentado, com complementações - O laudo pericial, com elementos objetivos e equidistante das partes, deve ser acolhido quando não há elementos técnicos objetivos a

Ementa:
Agravo de instrumento – Prova pericial – Pedido de nova avaliação e substituição do perito - Indeferimento – Avaliação de imóvel penhorado (propriedade de grandes dimensões) – Perito engenheiro civil - Laudo oficial claro e bem fundamentado, com complementações - O laudo pericial, com elementos objetivos e equidistante das partes, deve ser acolhido quando não há elementos técnicos objetivos a inviabilizar as suas conclusões – Laudo pericial não vinculante - Livre convicção do juiz - Precedentes - Recurso improvido – Decisão mantida.